Tribunal: STF
Processo: RE 229525
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
        PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 58 DO
 ADCT.
        QUESTÃO DE ORDEM: RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ERRO DE FATO NA
CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.
1.      O R.E. foi conhecido e provido pela 1ª
 Turma, para afastar a aplicação dos critérios estabelecidos pelo
art. 58 do ADCT da Constituição Federal de 05.10.1988, ao caso
concreto, por se tratar de benefício concedido após seu advento. Era
 o que pleiteava o recorrente (INSS).
2.      Por inadvertência, ficou,
porém, constando, da parte final do acórdão, que o R.E. era
conhecido e provido, para se julgar improcedente a ação, com os
respectivos ônus da sucumbência, quando, na verdade, a procedência
da ação, na parte em que concedeu o benefício da aposentadoria por
invalidez, a partir de 27.03.1989, transitara em julgado na
instância regional.
        Até porque o INSS não se insurgiu quanto a
esse ponto, seja no Recurso Especial, para o Superior Tribunal de
Justiça, seja no Recurso Extraordinário, para o Supremo Tribunal
Federal.
3.      Constatado o manifesto equívoco, verdadeiro erro de
fato na indicação da conclusão do julgado, a 1ª Turma do S.T.F.
resolve a Questão de Ordem, esclarecendo que o R.E. foi conhecido e
provido, como interposto, ou seja, apenas e tão somente para se
excluir a aplicação, ao caso, dos critérios do art. 58 do A.D.C.T.
da Constituição Federal de 05.10.1988, por se tratar de benefício
previdenciário obtido pelo autor-recorrido, após seu advento, ou
seja, a 27 de março de 1989.
4.      Assim, preclusa que ficou a questão
 relativa à inaplicabilidade dos critérios da Súmula nº 260 do
extinto TRF, diante do desfecho, nesse sentido, do Recurso Especial
julgado pelo S.T.J., remanescem, no mais, os ônus da sucumbência,
como fixados nas instâncias regionais.